Tribunal: TJDFT
Processo: 0003683-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003683-20.2016.8.07.0000 RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO MACHADO GUIMARÃES RECORRIDOS: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO MACHADO GUIMARÃES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (ID 14272504 – p. 18/20) e os apelos especial e extraordinário manejados por AGNELO DOS SANTOS QUEIROZ e OUTRO (ID 14272504 – p. 22/27), situações que ensejaram o aviamento de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos para que permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no ARE 843.989-PR (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca de “eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 40268369 – p. 168/169). Por tais razões, mantém-se também sobrestado o apelo extremo interposto, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Assim, em estrito cumprimento à determinação do STJ, remetam-se os autos à COREC para que os mantenha sobrestados. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031